Tribunal: TJSP
Processo: 2078842-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – interposição em face de decisão monocrática pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido porque a decisão recorrida foi reconsiderada – insurgência do agravante alegando que a decisão de 1o grau permanece contraditória – questão devolvida no agravo referente à determinação de que o agravante custeasse a prova pericial – reconsideração expressa da i. juíza no ponto,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – interposição em face de decisão monocrática pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido porque a decisão recorrida foi reconsiderada – insurgência do agravante alegando que a decisão de 1o grau permanece contraditória – questão devolvida no agravo referente à determinação de que o agravante custeasse a prova pericial – reconsideração expressa da i. juíza no ponto, determinando que a prova pericial fosse custeada pelo agravado – eventuais outras insurgências que tenha o agravante devem ser veiculadas por recurso próprio – ainda que tenha remanescido a inversão de polos da demanda em alguns trechos da decisão, tal circunstância em nada influi na clareza da decisão no tocante à distribuição dos ônus da prova que permaneceu nos termos ordinários fixados pela lei – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2078842-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado JOSIAS NUNES DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2078842-96.2019.8.26.0000/50000 - Voto 23653
2
VOTO No: 23653
AGRAVO INTERNO No: 2078842-96.2019.8.26.0000/50000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: GUARUJÁ 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: GLADIS NAIRA CUVERO
AGTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGDO.: JOSIAS NUNES DE BARROS
AGRAVO INTERNO
interposição em face de decisão
monocrática pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido
porque a decisão recorrida foi reconsiderada insurgência do
agravante alegando que a decisão de 1o grau permanece
contraditória
questão devolvida no agravo referente à
determinação de que o agravante custeasse a prova pericial
reconsideração expressa da i. juíza no ponto, determinando que a
prova pericial fosse custeada pelo agravado eventuais outras
insurgências que tenha o agravante devem ser veiculadas por
recurso próprio ainda que tenha remanescido a inversão de polos
da demanda em alguns trechos da decisão, tal circunstância em
nada influi na clareza da decisão no tocante à distribuição dos ônus
da prova que permaneceu nos termos ordinários fixados pela lei
decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática (fls. 19/20) pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido porque
a decisão recorrida foi reconsiderada.
O agravante alegou que muito embora o juízo a quo tenha
exercido juízo de retratação, a decisão permanece contraditória. Constou da decisão
que houve oferta de produto tendo o autor como destinatário final. Foi ainda anotado
que o autor não estava desincumbido de produzir provas a respeito de sua tese de
ocorrência de abusividade. Ocorre que o autor da ação é o próprio banco agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2078842-96.2019.8.26.0000/50000 - Voto 23653
3
que evidentemente jamais suscitou tese de ocorrência de abusividade. Pelo que
expôs, pugnou pelo provimento do agravo interno para o fim de conhecimento de seu
agravo de instrumento.
É a síntese necessária.
O agravo interno não comporta provimento.
O agravo de instrumento foi interposto em face da decisão de
primeiro grau pela qual, na parte recorrida, foi determinado que os honorários do
perito designado para realizar o exame pericial contábil deveriam ser adiantados pelo
agravante (fls. 165/166 dos autos de origem).
Nas razões recursais do agravo de instrumento, o agravante
alegou que é o autor na ação de cobrança de origem. Porém a decisão foi proferida
com inversão dos polos da demanda. A juíza determinou que o agravante recolhesse
os honorários do perito por ter sido ele quem requereu. Ocorre que em momento
algum requereu prova pericial contábil. Quem o fez foi o agravado. Aduziu que
deveria ser observado o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil.
Com base em tais alegações, requereu reforma da decisão de
primeira instância para que fosse determinado que o agravado adiantasse o
pagamento dos honorários periciais.
Recebido o agravo de instrumento, este relator verificou que
parecia que a i. juíza prolatora da decisão agravada realmente tinha se equivocado e
invertido os polos da demanda. Por esta razão, foi proferida decisão nos seguintes
termos:
“Vistos.
1 Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de
cobrança promovida pelo agravante contra o agravado.
2 A insurgência refere-se à decisão (fls. 165/166) pela qual,
na parte recorrida, foi determinado que os honorários do perito designado
para realizar o exame pericial contábil deveriam ser adiantados pelo
agravante.
3 Foi requerida a atribuição de efeito suspensivo ao agravo.
4 Em sede de cognição sumária, verifica-se que as alegações
do agravante são relevantes o suficiente para justificar a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2078842-96.2019.8.26.0000/50000 - Voto 23653
4
medida pleiteada. Aparentemente, a decisão recorrida é contraditória,
visto que a i. Juíza, com fundamento na legislação consumerista,
determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, que é próprio
consumidor. A demanda de origem é ação de cobrança ajuizada pelo
banco agravante. Especificamente no tocante ao custeio da prova, parece
também ter havido equívoco, pois o pagamento dos honorários do perito
foi carreado ao "autor" sob o fundamento de que foi ele quem requereu a
perícia. Ocorre que quem requereu a produção de tal prova foi o "réu",
ora agravado. Assim, neste primeiro e perfunctório exame, conclui-se pela
conveniência de se determinar a suspensão da decisão agravada, até a
apreciação definitiva deste recurso.
5 Comunique-se ao Juízo de 1o grau, inclusive via e-mail, a
respeito do acima decidido, bem como para que preste as informações
julgadas necessárias a respeito das aparentes contradições contidas na
decisão, conforme indicado no item anterior.
6 Intime-se o agravado para resposta, nos termos do art.
1.019, II do CPC/2015.
7 Oportunamente, tornem conclusos.
8 Intimem-se”.
Comunicada à origem a decisão acima copiada, a i. magistrada
prolatora da decisão agravada a reconsiderou no tocante à parte recorrida,
determinando que a prova pericial contábil fosse custeada pelo agravado e não mais
pelo agravante (fls. 189/190 dos autos de origem).
Com a reconsideração da decisão recorrida, tendo havido o
acolhimento da tese defendida pelo agravante, houve a perda superveniente do objeto
do agravo de instrumento.
É fato que na nova decisão proferida, remanesceu a inversão
de polos da demanda em alguns trechos, conforme se verifica no seguinte excerto:
“Alertada pela V. Decisão, reconsidero PARCIALMENTE, a
decisão saneadora. O item "4" passa a ter a seguinte redação:
Com relação aos deveres probatórios (artigo 357, inciso III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2078842-96.2019.8.26.0000/50000 - Voto 23653
5
CPC), fixo, desde já, os deveres processuais de prova.
Considerando a configuração das premissas legais dos artigos
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, com especial destaque para a
oferta de produto como destinatário final ao autor mediante remuneração
(crédito bancário), de rigor a aplicação das regras de inversão da
provado inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Afinal, as próprias facilidades probatórias de acesso a informações
técnicas da parte requerida/fornecedora (no âmbito documental) indicam
a hipossuficiência exigida pela legislação.
E, assim, nos termos do §1o do artigo 373 do Código de
Processo Civil, diante das peculiaridades da causa acima especificadas, e
por não tornar impossível a tarefa processual (§2o do mesmo artigo)
determino que a parte AUTORA prove os fatos controvertidos
relacionados (legitimidade da cobrança e das práticas comerciais de seus
prepostos/representantes). Entretanto, anoto que o autor não está
desincumbido da produção da prova dos fatos constitutivos de sua tese
(ocorrência de abusividade).
No mais, considerando que somente o requerido pleiteou a
prova pericial (fls.161/163 e 164), o custeio da prova será de sua
responsabilidade, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.
Anoto que a inversão do ônus probatório não atinge o custeio da prova.
Neste sentido: STJ- REsp 845.601/SP;STJ - Resp no 683.518-DF,STJ -
REsp 661.149/SP, STJ- REsp no 466.604/RJ” (grifos nossos) (fls. 189/190
dos autos de origem).
Veja-se, portanto, que embora ainda permaneçam equívocos
quanto à identificação dos polos da ação em alguns trechos da decisão, o fato é que a
questão devolvida no agravo de instrumento, referente à determinação de que o
agravante custeasse a prova pericial, foi integralmente alterada, passando a estar em
consonância com a tese defendida nas razões recursais do agravo. Eventuais outras
insurgências que tenha o agravante devem ser veiculadas por recurso próprio.
Ademais, os equívocos que remanesceram em nada influem na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2078842-96.2019.8.26.0000/50000 - Voto 23653
6
clareza da decisão no tocante à distribuição dos ônus da prova, até mesmo porque
estes permaneceram nos termos fixados pela lei.
Com efeito, os erros que remanescem encontram-se nos
seguintes trechos da decisão: “oferta de produto como destinatário final ao autor
mediante remuneração”, quando o correto seria oferta “oferta de produto como
destinatário final ao réu mediante remuneração”; “as próprias facilidades
probatórias de acesso a informações técnicas da parte requerida/fornecedora (no
âmbito documental) indicam a hipossuficiência exigida pela legislação”, quando o
correto seria “as próprias facilidades probatórias de acesso a informações técnicas da
parte requerente/fornecedora (no âmbito documental) indicam a hipossuficiência
exigida pela legislação”; e “Entretanto, anoto que o autor não está desincumbido da
produção da prova dos fatos constitutivos de sua tese (ocorrência de abusividade)”,
sendo que o correto seria “Entretanto, anoto que o réu não está desincumbido da
produção da prova dos fatos constitutivos de sua tese (ocorrência de abusividade)”.
A despeito de tais equívocos, a determinação de que a parte
autora a instituição financeira ora agravante prove a legitimidade e regularidade
dos valores cobrados, insere-se no ônus legal de prova do fato constitutivo de seu
direito, nos moldes ordinários previstos no art. 373, inciso I do Código de Processo
Civil. Tal se dá independentemente de inversão do ônus probatório, pois consiste na
regra geral prevista em lei.
Igualmente, a observação de que o réu, ora agravado, não está
desincumbido de provar a ocorrência de abuso nada mais é do que a expressão do
ônus probatório ordinário que tem o réu de demonstrar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsto no art.
373, inciso II do Código de Processo Civil.
Assim, pelos motivos alinhavados e com as observações feitas
acima, fica mantida a decisão monocrática pela qual o agravo de instrumento não foi
conhecido.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo interno.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator